Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. TARDIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. O exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.
2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, de onde se decorre a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.
3. Após o ajuizamento da ação, em que há expressa menção ao pedido de repactuação de dívidas com base no rito do art. 104-A e seguintes do CDC, foram concedidas diversas medidas antecipatórias e reconhecido o excesso dos descontos, apontando-se a condição de superendividado do recorrente nesta Corte Revisora (Acórdão 1819755; Acórdão 1791932), com o fito de obstar os descontos vultosos incidentes nas contas do agravante-autor.
4. Nesse quadro, a tardia determinação de emenda à inicial para ajustar o rito inicial de repactuação de dívidas, por supostamente não ofender ao mínimo existencial, não se mostra razoável, sendo que o não atendimento aos requisitos para a instauração da segunda fase é matéria que repercute no desfecho da demanda, mas que não obsta o inicial processamento da lide.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para se afastar a decisão de emenda à inicial e determinar que se prossiga conforme rito eleito de repactuação de dívidas pelo art. 104-A do CDC.